Tribunal: TJES
Processo: 5000293-75.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000293-75.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: NEILA BISSOLI e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTADOR. MUNICÍPIO DE CASTELO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA VENCIMENTAL. SUPRESSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Castelo contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido para declarar a natureza vencimental da "Gratificação de Produtividade por Responsabilidade Técnica (GPRT)", determinar sua incorporação à remuneração de servidoras ocupantes do cargo de Contador e condenar o ente municipal ao pagamento das parcelas pretéritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da "Gratificação de Produtividade por Responsabilidade Técnica (GPRT)", instituída pela Lei Municipal nº 3.677/2016 e revogada pela Lei nº 3.730/2017, a fim de aferir a legalidade de sua supressão da remuneração das servidoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica de uma vantagem pecuniária paga a servidor público define-se por sua essência e pelos seus efeitos práticos, e não apenas pelo seu
nomen juris
.

Gratificações de produtividade pagas de forma indistinta, geral e habitual a todos os servidores de uma mesma categoria, sem a exigência de cumprimento de metas específicas ou o desempenho de atividades extraordinárias, ostentam natureza de vencimento.

A gratificação em análise, embora denominada "de produtividade", estava atrelada às atribuições ordinárias e inerentes ao cargo de Contador, o que descaracteriza a natureza
pro labore faciendo
da parcela e lhe atribui caráter vencimental.

A supressão de verba que integra a remuneração ordinária do servidor configura decesso remuneratório nominal e representa violação direta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

A alegação de inconstitucionalidade da lei instituidora da vantagem, por suposta violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, configura, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não se presta para afastar o direito das servidoras, prevalecendo a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos.

Embora o servidor público não possua direito adquirido a regime jurídico, a Administração Pública não pode alterar a composição da remuneração de modo a implicar redução do valor nominal, sob pena de ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Em suas contrarrazões recursais, as apeladas sustentam que a apelação é intempestiva, pois foi interposta após a certificação do trânsito em julgado da sentença nos autos.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai da petição do Município (ID 12244424) e da decisão proferida pelo juízo de origem (ID 9849604), a certidão de trânsito em julgado foi tornada nula em razão de um vício insanável na intimação da sentença.

Restou comprovado que a intimação do referido ato processual foi direcionada a advogados que não mais representavam a municipalidade no feito, em desatenção ao pedido expresso, formulado em contestação, para que as publicações fossem realizadas em nome dos Procuradores Municipais então constituídos.

Tal falha procedimental representa clara violação ao disposto no art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, e, diante do evidente
error in procedendo
, o MM. Magistrado de 1º Grau, de forma acertada, chamou o feito à ordem para "tornar nula a certidão de trânsito e julgado de ID 30965020 e determinou a intimação dos advogados do Município de Castelo para, querendo, apresentarem recurso de apelação, no prazo legal".

Desse modo, tendo sido a apelação interposta dentro do novo prazo devidamente restituído, sua tempestividade é inequívoca.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o Município de Castelo ver reformada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que, em sede de ação ordinária, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a natureza vencimental da verba denominada "adicional de produtividade", determinando sua incorporação à remuneração das autoras, Neila Bissoli e Fernanda Bissoli, e condenando a Municipalidade ao pagamento dos valores pretéritos.

Entendeu o MM. Magistrado
a quo
, em síntese, que a referida verba, a despeito do
nomen juris
, possuía natureza vencimental, sendo paga de forma geral e habitual como contraprestação pelas atribuições ordinárias do cargo, de modo que sua supressão configurou ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a natureza jurídica
pro labore faciendo
e transitória da vantagem, o que impede sua incorporação aos vencimentos; (ii) a ausência de direito adquirido a regime jurídico por parte das servidoras, sendo plenamente legal o ato que revogou a Lei Municipal nº 3.677/2016; (iii) a inconstitucionalidade formal da lei que instituiu o benefício, por suposta ausência de prévia dotação orçamentária; e (iv) a inaplicabilidade dos precedentes jurisprudenciais utilizados na sentença.

Denota-se, pois, que a controvérsia recursal cinge-se a definir a natureza jurídica da "Gratificação de Produtividade por Responsabilidade Técnica (GPRT)", instituída pela Lei Municipal nº 3.677/2016 e posteriormente revogada pela Lei nº 3.730/2017, para fins de aferir a (i)legalidade de sua supressão dos vencimentos das apeladas, servidoras ocupantes do cargo de Contador do Município de Castelo.

Para o deslinde da cizânia, de fato afigura-se imperativo analisar não apenas a designação formal da verba, mas sua essência e os efeitos práticos de sua instituição e pagamento.

Previa a Lei Municipal nº 3.677, de 01 de junho de 2016, do Município de Castelo, que:

Art 1º Fica criada a Gratificação de Produtividade por Responsabilidade Técnica (GPRT), destinada ao servidor municipal estatutário, no exercício do cargo de Contador, do Poder Executivo, no Município de Castelo.

§ 1º A presente gratificação funcional, a ser paga mensalmente, corresponderá a 100% (cem por cento) do valor básico da classe em que se encontra o servidor, em sua categoria correspondente, reajustada nos mesmos parâmetros da tabela de vencimentos.

§ 2º O servidor receberá a gratificação a que se refere o “caput” somente durante o período de efetivo exercício de responsabilidade técnica, exigido por conselho de classe no desempenho de suas funções.

Conforme orientação sufragada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos análogos, gratificações de produtividade que são pagas de
forma indistinta a toda uma categoria, sem a exigência de pressupostos fáticos específicos ou o desempenho de atividades extraordinárias, e sobre as quais incidem reflexos remuneratórios como o cômputo para o décimo terceiro salário e o desconto previdenciário, ostentam, na realidade, natureza salarial
.

A esse respeito, sublinhe-se que, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0001627-11.2017.8.08.0013 , envolvendo o adicional de produtividade dos fiscais do mesmo Município apelante, esta Corte, por maioria, reconheceu o caráter vencimental da parcela.

Naquela oportunidade, o voto condutor, da lavra do Eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira, após análise minuciosa da legislação e das fichas financeiras, concluiu que a verba era "concedida indistintamente, de forma geral e habitual a todos os servidores ocupantes de cargos de fiscalização", sendo paga inclusive durante licenças e com incidência de contribuição previdenciária, o que "desnatura a característica
pro labore faciendo
da parcela, tais circunstâncias, atribuindo-lhe a natureza vencimental".

Sua Excelência citou, naqueles autos, que:

“(...) Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário nº 476.279/DF (Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2007, DJe-037, divulgado aos 14-06-2007), por exemplo, o Pretório Excelso firmou que a gratificação de desempenho de atividades técnico-administrativas (GDATA), que inicialmente foi instituída para implementar o princípio da eficiência administrativa na Administração Pública Federal, fundada no critério do desempenho a ser especificado conforme norma regulamentadora, em seguida, por ausência de regulamentação e superveniente extensão do pagamento a outros servidores, sem a necessidade de avaliação de desempenho, acabou se transformando em gratificação geral em sua totalidade, razão pela qual devia ser paga aos servidores que até então ainda não a recebiam.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 572.052/RN (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO, DJE-071, divulgado aos 16-04-2009, DJU de 17-04-2009), em que foi apreciado caso similar ao da GDATA, o E. Min. Carlos Britto destacou que a gratificação inicialmente instituída com caráter pro labore faciendo transmuda-se em ‘remuneração, numa gratificação genérica e gratificação genérica pelo só exercício do cargo-, tendo por fato gerador, o título juridico da percepção, o singelo exercício do cargo’.

Registre-se apenas mais um dentre muitos julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 841/98. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. Havendo o Tribunal de origem decidido que a Gratificação denominada ‘Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade’, nos termos da Lei Complementar estadual nº 841/98, tem natureza genérica, ela deve ser estendida aos inativos, conforme jurisprudência pacífica desta Casa Maior da Justiça brasileira. Precedentes: MI 211, Rel. Min. Octavio Gallotti; Al 276.786-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; Al 265.373-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e Al 444.555-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso. [Omitido]. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 374263-AgR, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 30/11/2004, DJ 01-04-2005, p. 00031). (...)”

Voltando-nos ao caso vertente, como visto alhures, a Lei Municipal nº 3.677/2016, embora previsse a gratificação por "responsabilidade técnica", atrelava sua percepção ao "efetivo exercício de responsabilidade técnica, exigido por conselho de classe no desempenho de suas funções", ou seja, às
atribuições ordinárias e inerentes a todos os ocupantes do cargo efetivo de Contador
.

Embora o art. 2º da referida norma previsse também que “
a gratificação instituída por esta Lei não será incorporada aos vencimentos dos servidores que fizerem jus a ela nem será integrada à sua remuneração para efeito de cômputo de outras vantagens remuneratórias
”, os contracheques adunados aos autos demonstram o pagamento mensal e a incidência dos descontos legais, corroborando a tese de que a parcela integrava a remuneração ordinária das servidoras.

Desse modo, afigura-se forçoso reconhecer que a supressão abrupta da verba, por meio da Lei revogadora nº 3.730/2017, causou um decesso remuneratório nominal, em flagrante violação ao art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Não obstante o Município invoque precedente desta Corte em sentido diverso (AI nº 0001532-78.2017.8.08.0013, referente aos procuradores municipais), verifica-se que o entendimento que melhor se coaduna com a realidade fática e com a proteção constitucional contra a irredutibilidade de vencimentos no caso dos Contadores do Município de Colatina é aquele que reconhece a natureza vencimental de vantagens pagas de forma geral e permanente, como a que beneficiava as apeladas.

Ademais, sustenta a Municipalidade que subsiste outro óbice à pretensão das servidoras, qual seja, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.677/2016, ao argumento de que sua edição não foi precedida de prévia dotação orçamentária, violando a Lei de Responsabilidade Fiscal e, reflexamente, a Constituição.

A meu ver, o argumento não merece vicejar.

Primeiramente, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a alegação de violação a normas da Lei de Responsabilidade Fiscal configura, no máximo, uma crise de legalidade, e não um vício de inconstitucionalidade direto, pois a ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa, o que afasta o cabimento do controle de constitucionalidade por essa via.

Ademais, ainda que se admitisse a discussão, haveria uma colisão entre uma norma infraconstitucional (Lei de Responsabilidade Fiscal) e um princípio fundamental insculpido na própria Carta Magna (art. 37, XV – irredutibilidade de vencimentos) e, feita a devida ponderação, a norma-princípio de envergadura constitucional deve prevalecer, notadamente quando a verba já havia sido integrada ao patrimônio jurídico e à remuneração de caráter alimentar das servidoras.

Por derradeiro, registro que, embora, de fato, doutrina e jurisprudência não assegurem ao servidor público direito adquirido a regime jurídico, a questão em apreço, na verdade, deve ser vista sob outro prisma: o ato do Município de Castelo, ao suprimir parcela de
caráter salarial
já integrada à remuneração das servidoras, violou, em verdade, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, conheço da presente apelação cível e a ela
NEGO PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)